Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a Administração Pública se abstenha de cobrar a quantia destacada no procedimento administrativo n. 00060- 00328195/2023-31, a título de ressarcimento ao erário, em razão da boa-fé objetiva do servidor.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou ter realizado processo seletivo para participação de Treinamento Intensivo de Epidemiologia Aplicada aos serviços de Saúde e, tendo sido aprovado, restou dispensado de seu ponto no período de 01/03/2022 até 29/02/2024. Esclareceu, ainda, que, a despeito da dispensa do ponto, a Administração Pública instaurou processo administrativo em seu desfavor com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário quanto a gratificações recebidas indevidamente no período. Informou que não era possível constatar o pagamento indevido e que nem mesmo a Administração Pública possuía certeza quanto às verbas devidas em caso de afastamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao estado.

5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta ilegalidade no recebimento de valores superiores aos efetivamente devidos, a configuração de enriquecimento sem causa do servidor e o seu dever de ressarcir o montante percebido indevidamente. Aduz que o recorrido não demonstrou boa-fé objetiva, uma vez que era plenamente possível compreender o equívoco no pagamento.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração da remuneração do servidor que teve deferida a liberação de sua carga horária para participação do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (EpiSUS), com dedicação exclusiva do profissional.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para a apuração e recebimento de verba reputada indevida. Ademais, conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, não era possível ao servidor, diante da natureza do seu afastamento de suas funções laborais para participação em programa de treinamento em benefício do interesse público, saber que não deveria perceber a integralidade de suas parcelas remuneratórias, exsurgindo daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a boa-fé do servidor quanto às verbas percebidas.

10. Comprovada a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.